Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA. CRÉDITO. PENHORA. AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 854, § 3.o, I, do CPC, compete à parte devedora comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. Embora a parte executada tenha sido citada por edital, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo.
3. Há presunção de que a importância bloqueada seja penhorável, ou seja, que não se encontra em conta salário ou poupança, por tratar a impenhorabilidade, de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária da ausente.
4. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.